Tribunal: CARF
Processo: 15504.000192/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000192/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS NO ACORDO. DESCUMPRIMENTO.
A participação nos lucros ou resultados da sociedade concedida pela empresa a
seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho, não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do
disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da
natureza salarial. Compete aos empregadores, trabalhadores e sindicatos
estabelecerem as regras que melhor atendem aos seus anseios, desde que sejam
regras claras e objetivas.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em
que a empresa integrante do grupo econômico tenha participado da ocorrência
do fato gerador (interesse jurídico comum).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000192/2008-16
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) em relação ao
recurso voluntário da contribuinte Zurich Minas Brasil Seguros SA, dar-lhe parcial provimento
para cancelar o lançamento fiscal referente às competências 01/2002, 02/2002, 03/2002,
04/2002, 08/2002 e 09/2002, em face da perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN; e (ii) em relação aos
recursos voluntários das responsáveis solidárias, dar-lhes provimento, afastando-se a
responsabilidade solidária destas.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Álvares Feital (Suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Tratam-se de recursos voluntários (p. 930, 1.012, 1.038, 1.068, 1.092, 1.122,
1.146, 1.168, 1.192, 1.231, 1.255 e 1.279) interpostos em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-19.523 (p. 860), que julgou procedente o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 55.355,02, no período de 01/02 a 12/02, consolidado em 18/12/2007,
que, conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 58/66, foi apurado com base em
folhas de pagamento e contabilidade e se refere a contribuição devida à seguridade
social relativa ao acréscimo de 2,5% incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais a titulo de participação nos lucros e
resultados, em desacordo com a lei especifica — Lei 10.101/00, que foi apurado em
separado em razão do contribuinte possuir ação judicial em curso na qual pleiteia a
suspensão da exigibilidade do recolhimento do adicional previsto no §1° do artigo 22 da
Lei 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal, quanto aos valores pagos aos segurados empregados,
verifica-se que a empresa paga no mês de janeiro uma parcela de PLR que tem como
base o salário mensal do empregado; da análise dos pagamentos efetuados, verificou-se
que vários trabalhadores receberam três parcelas a titulo de PLR, o que é vedado por lei.
Os termos dos acordos/convenções coletivas estabelecem a participação para os
empregados de forma diferenciada, a partir de percentuais sobre o lucro, contudo, não
há qualquer plano de metas e resultados estabelecido, bem como a ausência de definição
de objetivos a serem atingidos. Também não ha qualquer previsão de mecanismos de
aferição das informações referentes ao cumprimento do acordado, como determina a
norma.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, para os valores pagos a segurados contribuintes
individuais a titulo de participação nos lucros, tais parcelas integram o salário-de-
contribuição destes segurados, conforme dispõe o artigo 28, inciso III da Lei 8.212/91.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

Há também a informação de que a empresa é integrante do grupo econômico liderado
pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal — MPF de n°
09430587, fl. 53, e de Termo de Inicio de Ação Fiscal — TIAF, fls. 54/55, tendo a
documentação sido solicitada por meio do TIAF.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 20/12/2007, e apresentou defesa,
As fls. 175/204, que contém, em síntese:
Em preliminar, alega que ocorreu a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos
nas competências 01/2002 a 09/2002, a teor do que dispõe o §4° do artigo 150 do CTN,
vez que o lançamento ocorreu em 20/12/2007. Diz que não se aplica o artigo 45 da Lei
8.212/91. Cita jurisprudência. Disserta sobre os artigos 150 e 173 do CTN, colaciona
doutrina no sentido de que o artigo 173 se volta aos casos de tributos sujeitos ao
lançamento por declaração e para aqueles cujo lançamento seja por homologação e o
contribuinte não procede ao autolançamento como a lei determina, impedindo que o fato
gerador chegue ao conhecimento da autoridade fiscal. Conclui que por se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o tributo foi supostamente
recolhido a menor, só é possível concluir pela aplicação do prazo decadencial de que
trata o §4° do artigo 150 do CTN, o que abrange as competências jan/02 a set/02.
No mérito, alega que o lançamento é improcedente, pois a PLR não possui natureza
salarial.
Questiona se é permitido ao legislador ordinário modificar a natureza dos valores pagos
a titulo de PLR, que, em observância A Constituição Federal de 1988, artigo 7°, inciso
XI e artigo 218, §4°, são desvinculados da remuneração. Afirma que ao legislador
ordinário, destinatário da regra de competência constitucional, é vedado regular, de
forma a incluir a PLR como base de cálculo da contribuição previdenciária — não
havendo competência para tributar, não há o que pretender isentar. Diz que o requisito
essencial é a existência do lucro, qualquer outra condição decorrente de legislação
ordinária deve ser entendida como inconstitucional. Acrescenta que no caso concreto,
em todas as competências fiscalizadas, houve geração de lucro suficiente para justificar
os pagamentos efetuados. Cita doutrina e jurisprudência. Conclui que o lançamento
deve ser julgado nulo, pois não pode ser exigida contribuição sobre verba de natureza
não remuneratória, assim definida por dispositivo constitucional.
Diz que o ententimento da fiscalização está equivocado, pois a fixação de metas e
resultados a serem cumpridos pelos funcionários é suprível quando Convenção Coletiva
de trabalho já traz regras claras e objetivas a este respeito, e o agente fiscal as
desconsiderou.
Acrescenta que, ao contrário do que defende a autoridade fiscal, o estabelecimento de
metas ou resultados é uma faculdade dada às partes e não uma obrigatoriedade imposta
pela legislação. É assim porque o dispositivo legal que tratou da matéria arrolou a
instituição de metas e resultados como uma possibilidade "... podendo ser considerados,
entre outros...". Além disso, a autoridade fiscal desrespeitou a fox-0 normativa das
Convenções Coletivas de Trabalho. Disserta sobre a força normativa das Convenções
Coletivas de Trabalho. Cita doutrina e jurisprudência.
Alega que o §2° do artigo 3° da Lei 10.101/00 é inconstitucional, pois não pode o
legislador infraconstitucional estabelecer limitação a direito do trabalhador que a Carta
Magna tratou de assegurar expressamente. Cita jurisprudência. Explica que, por opção
gerencial, fracionou, em mais de um momento, a PLR.
Sobre as contribuições apuradas com base em valores pagos a titulo de PLR a Diretores
estatutários (não empregados), argumenta que a pretensão fiscal é nula, pois a
participação dos administradores no lucro da instituição é uma faculdade prevista na Lei
das SAs e não uma obrigatoriedade. Cita o artigo 152 da Lei 6.404/76 e esclarece que a
participação dos administradores no lucro de qualquer entidade depende de expressa
previsão no respectivo estatuto social, e esses administradores somente farão jus a
participação nos lucros no exercício social em relação ao qual for atribuído aos
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

acionistas o dividendo obrigatório. Conclui que esta regra é eventual, a depender de
uma condição que pode ou não se implementar. Afirma que não se pode equiparar essa
distribuição de lucro a rendimento de trabalho. A participação dos diretores nos lucros
da empresa, desde que desvinculada do salário e paga nos termos da legislação
especifica, não constitui salário de contribuição. Cita doutrina e jurisprudência.
Pede o reconhecimento da decadência relativamente às competências de jan/02 a set/02
e a improcedência do lançamento, por não constituir salário de contribuição os valores
pagos a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados, quer por força de dispositivo
constitucional, quer porque restaram atendidos os requisitos da Lei 10.101/00.
Foram também citadas as empresas que compõem o Grupo Mercantil do Brasil. A
Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A. apresentou defesa às fls.
256/260, que contém, em síntese:
Afirma que foi comunicada da responsabilidade solidária imputada no bojo da presente
NFLD com fundamento legal na Lei 8.212/91, artigo 30, inciso IX.
Alega que a responsabilidade solidária não é matéria de livre criação e alteração do
legislador ordinário, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece que o trato da
matéria deve ser por meio de lei complementar. Cita o artigo 146 da Constituição
Federal e o artigo 124 do CTN. Afirma que o interesse comum não é revelado pelo
interesse econômico no resultado, mas pelo interesse jurídico na situação que constitui o
fato gerador. Diz que em momento algum restou demonstrada a participação ou
realização por parte da impugnante na situação que constituía o fato gerador das
contribuições supostamente devidas pela Companhia de Seguros Minas Brasil.
Acrescenta que o simples fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não é situação
suficiente para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no CTN, artigo 124,
inciso I. Cita jurisprudência.
Argumenta que não existe no CTN qualquer dispositivo que fundamente a atribuição da
responsabilidade tributária do grupo econômico a que pertence o autuado originário. Diz
que a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela fiscalização só será
possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica. Cita o Código Civil
de 2002, artigo 50.
Requer seja anulada a atribuição de responsabilidade solidária imputada pelo oficio n°
211/2008/DRF/BHE/SEFIS.
À exceção da empresa Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A., as demais
empresas do grupo econômico também apresentaram defesas contendo o mesmo
conteúdo da apresentada pela Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada
S.A.: Mercantil do Brasil Leasing S.A. — Arrendamento Mercantil, fls. 275/279,
Mercantil do Brasil Imobiliária S.A., fls. 291/295, Mercantil Administração e
Corretagem de Seguros S.A., fls. 305/309, SASA Serviços Administrativos S.A, fls.
320/324, Mercantil do Brasil Corretora S.A. — Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários,
fls. 334/338, Mercantil do Brasil Financeira S.A., fls. 349/353„ Banco Mercantil do
Brasil S.A., fls. 364/368, Mercantil do Brasil Administradora e Corretora de Seguros
S.A., fls. 382/386, Banco Mercantil de Investimentos S.A, fls. 396/402, e Mercantil do
Brasil Distribuidora S.A — Titulo e Valores Mobiliários, fls. 414/418.
A DRJ julgou procedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão no
02-19.523 (p. 860), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades, Lei 8.212/91, art. 28, inciso I.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei especifica, integra o salário de contribuição, Lei 8.212/91, artigo
28, §9°, alínea ‘j’.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, Lei 8.212/91, art. 28, inciso III.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
principio da estrita legalidade.
As empresas que integram grupo económico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei, Lei 8.212/91, artigo 30, inciso
IX.
Lançamento Procedente
Cientificadas da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte e as Responsáveis
Solidárias arroladas pela Fiscalização, com exceção da empresa Minas Brasil Seguradora Vida e
Previdência, apresentaram seus competentes recursos voluntários, reiterando, cada uma, em
síntese, os termos das respectivas impugnações.
Na sessão de julgamento realizada em 06 de março de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que o CARF ou
a unidade de origem juntem aos autos os documentos que porventura demonstrem que as
empresas solidárias tenham sofrido o lançamento ora discutido, tais como notificações, ofícios,
etc.
Em atenção ao quanto solicitado, foram anexados aos presentes autos os
documentos de p.p. 1.407 a 1.432.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 07 de maio de 2019, o
julgamento do presente processo foi novamente convertido em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil verifique, em seus sistemas informatizados,
se houve o recolhimento de contribuições sociais previdenciárias em relação às competências
01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002, 08/2002 e 09/2002.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.452, em
relação à qual, a Contribuinte, devidamente cientificada, apresentou a respectiva Manifestação
(p. 1.503).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Impõe-se, portanto, o conhecimento dos mesmos.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos das contribuições devidas à seguridade social relativas ao adicional
de 2,5% previsto no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91, incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas a segurados empregados a título de participação nos lucros ou resultados PLR.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

De acordo com o relatório fiscal, o citado adicional foi apurado separadamente,
tendo em vista que a empresa impetrou mandado de segurança para discutir a sua legalidade.
Os valores consolidados na NFLD referem-se aos seguintes levantamentos:
(1) Participação nos lucros empregados;
(2) Participação nos lucros diretores estatutários e conselheiros;
(3) Participação nos lucros estabelecimentos encerrados empregados.
Quanto aos planos dos empregados, afirmou-se que:
a) vários trabalhadores receberam três parcelas de PLR: em janeiro, fevereiro e
agosto;
b) não há planos de metas;
c) não há qualquer previsão de mecanismos de aferição das informações referentes
ao cumprimento do acordado;
d) os pagamentos não observaram a legislação específica.
Quanto aos planos dos diretores não empregados e conselheiros, afirmou-se que:
e) independente de previsão nos planos, eles receberam valores a título de PLR.
Conforme igualmente exposto linhas acima, a Companhia de Seguros Minas
Brasil, em sua peça recursal, reafirmou a preliminar de decadência e, no mérito, defendeu a
legalidade dos planos, arvorando-se nos seguintes argumentos:
1. decadência das contribuições anteriores a novembro de 2002, cujo prazo deve
ser contado na forma do art. 150, § 4o, do CTN;
2. os valores pagos a título de PLR não têm natureza remuneratória, por força do
art. 7o, inc. XI e art. 218, § 4o, da CF;
3. a tentativa de impor limites à fruição do benefício, por meio de lei ordinária, é
inconstitucional;
4. a lei não exige a estipulação de metas;
5. a Convenção Coletiva de Trabalho tem força normativa ao determinar o caráter
não remuneratório da PLR;
6. a periodicidade imposta pelo art. 3o, § 2o, da Lei 10101/00, é inconstitucional;
7. quanto à participação paga aos diretores não empregados, o art. 152, § 1o, da
LSA, deixa claro que ela não pode ser caracterizada como remuneração;
8. sucessivamente, a multa de mora aplicada com base no art. 35, incs. I, II e III,
da Lei 8212/91 deve ser cancelada, pois foi revogada pela Lei 11.941/09.
As demais contribuintes solidárias basicamente refutaram a existência de
solidariedade, argumentando que:
9. não estão configuradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 124 do CTN;
10. a autoridade fiscal não demonstrou que elas possuíam interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

11. é inviável a aplicação de solidariedade de direito prevista no art. 30, inc. IX,
da Lei 8212/91, porque a responsabilidade tributária é matéria reservada à lei complementar.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa já foram enfrentadas pelo então relator
deste processo, Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, na sessão de julgamento realizada
em 07 de maio de 2019 (vide Resolução no 2402-000.750 de p. 1.437), estando as conclusões
alcançadas pelo douto Conselheiro naquela oportunidade em consonância com o entendimento
deste relator, sirvo-me daqueles fundamentos, mediante transcrição do inteiro teor do voto
proferido pelo Conselheiro Aldinucci, in verbis:
2 Recurso voluntário da Zurich Minas Brasil Seguros SA (Companhia de Seguros
Minas Brasil)
2.1 DECADÊNCIA
O critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, inc.
I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico
apurado pela fiscalização.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou
não com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver
lançamento de ofício no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de
dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica o art. 173, inc. I.
Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a homologação pelo Fisco, de
maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída
na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica (ex. custeio de alimentação)
exigido no Auto de Infração. Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição
da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, o entendimento do colendo STJ em sede de recurso representativo
de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento
de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Neste caso concreto, é inconteste que a recorrente efetuou o recolhimento das
contribuições incidentes sobre as demais verbas de natureza salarial, seja porque o
presente lançamento é relativo apenas às parcelas da PLR, seja porque atinente apenas
ao adicional de 2,5%, questionado pela contribuinte em sede de mandado de segurança.
Ademais, o TEAF de fl. 112 do eProcesso, no campo "informação complementares",
demonstra que o fiscal examinou as guias de recolhimento da Previdência Social GPS.
É aplicável, portanto, o prazo previsto no art. 150, § 4o, do Código, tendo em vista a
existência de recolhimento antecipado.
Logo, quando o lançamento foi notificado ao contribuinte, em 20/12/07 (v. fl. 2 do
eProcesso), realmente havia transcorrido o prazo decadencial das contribuições de
01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002, 08/2002 e 09/2002, devendo ser acolhida a
alegação de decadência.
2.2 INCONSTITUCIONALIDADES
A respeito das alegações de inconstitucionalidades abaixo reproduzidas, cabe lembrar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme prevê a sua Súmula 2:
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

(a) a tentativa de impor limites à fruição do benefício, por meio de lei ordinária, é
inconstitucional;
(b) a periodicidade imposta pelo art. 3o, § 2o, da Lei 10101/00, é inconstitucional.
A verificação de que a norma seria inconstitucional exacerbaria a competência
originária desta Corte administrativa, que é a de órgão revisor dos atos praticados pela
Administração, bem como invadiria a competência atribuída especificamente ao
Judiciário pela Constituição Federal, negando-se provimento ao recurso neste particular,
devendo-se, ainda, ser reproduzido o verbete sumular acima citado:
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
2.3 LEGALIDADE DA PLR
Neste ponto, o recurso voluntário deve ser igualmente desprovido.
A não incidência das contribuições sobre a PLR é uma imunidade, vez que é uma norma
de não tributação prevista na Constituição Federal. Ao estabelecer que tal verba está
desvinculada da remuneração, a Lei Maior criou uma norma negativa de competência,
impedindo o próprio exercício de atividade legislativa para criar imposição fiscal a ela
atinente:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Como se conclui pela leitura do texto, a norma constitucional é de eficácia limitada,
pois expressamente atribuiu à lei a competência para estabelecer os pressupostos dessa
não vinculação. A própria execução da norma constitucional e o estabelecimento dos
requisitos necessários para a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa, e a sua consequente desvinculação da remuneração, indubitavelmente
dependiam da regulamentação mediante lei. O STF e o STJ, a propósito, compartilham
de igual entendimento, como se pode ver, respectivamente, no RE 505.597/RS e no
AgRg no AREsp 95.339/PA.
No plano infraconstitucional, a regulamentação atual está na Lei no 10.101/2000, que
“dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências”. Em seu art. 2o, a lei prevê que a PLR será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, através, conforme o caso, de comissão paritária
escolhida pelas partes, convenção coletiva ou acordo coletivo. É inquestionável, pois,
que a lei prevê que essa participação será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, devendo sim ser objeto de acordo mediante comissão paritária, acordo
coletivo ou convenção coletiva.
Já o § 1o do art 2o supra mencionado preleciona que dos instrumentos decorrentes da
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo.
Neste caso concreto, contudo, os instrumentos decorrentes da negociação não têm
quaisquer regras substantivas, muitos menos adjetivas, que pudessem permitir que os
empregados da recorrente aferissem as informações dos planos. Como admitido pela
contribuinte, e como se vê no relatório fiscal, os planos falam apenas no percentual da
participação dos empregados, conforme o lucro da empresa, sem, entretanto, definirem
quais regras materiais e adjetivas iriam mensurar e balizar essa participação.
Vale lembrar que um dos objetivos da Lei é incrementar a produtividade dos
trabalhadores, objetivo este comprometido pela falta de delimitação das regras que
deveriam ser cumpridas.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

Neste Conselho, é consenso que os planos devem conter regras claras e objetivas,
conforme se vê nos seguintes precedentes:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS NO ACORDO. DESCUMPRIMENTO.
Por exigência da lei específica, as regras devem ser claras e objetivas para que os
critérios e condições do recebimento da participação nos lucros ou resultados
possam ser passíveis de aferição, reduzindo a possibilidade de discricionariedade do
empregador, mediante avaliações de cunho subjetivo. Quando o instrumento de
negociação coletiva prevê que os planos de metas e resultados serão elaborados
posteriormente, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
(CARF, acórdão 2401005.733, de 12/09/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DEFINIÇÃO DE REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS.
A participação nos lucros ou resultados da sociedade concedida pela empresa a seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho, não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o,
inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial. Compete aos
empregadores, trabalhadores e sindicatos estabelecerem as regras que melhor
atendem aos seus anseios, desde que sejam regras claras e objetivas.
(CARF, acórdão 2301005.532, de 08/08/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a
afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do
trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros; A legislação
regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto a distribuição do lucro,
seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido.
(CARF, acórdão 2202004.815, de 02/10/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. SEGURADOS
EMPREGADOS. REQUISITOS DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO
PRÉVIA DE METAS E CRITÉRIOS. INEXISTÊNCIA DE PACTO PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. DESCONFORMIDADE
COM A LEI REGULAMENTADORA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A ausência de fixação prévia de metas e critérios (pacto prévio) caracteriza
inexistência de regras claras e objetivas previamente ao início do período aquisitivo
ao recebimento de PLR, decorrendo o descumprimento da lei que regulamenta a
matéria, atraindo, destarte, a incidência de contribuição previdenciária.
(CARF, acórdão 2402006.978, de 13/02/2019)
Como bem esclarecido no voto condutor do acórdão 2401005.733:
Com efeito, por exigência da lei específica, as regras da participação nos lucros ou
resultados devem ser claras e objetivas para que os critérios e condições do
recebimento possam ser passíveis de aferição, reduzindo a possibilidade de
discricionariedade do empregador, mediante avaliações de cunho subjetivo. Eis a
redação do art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101, de 2000:
[...]
Os critérios e as condições têm que estar expressamente consignados no instrumento
de negociação, ainda que se admita a possibilidade do seu detalhamento em
documentação apartada, como mecanismo para viabilizar a operacionalização, desde
que mantida a harmonia com as regras gerais.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

Logo, deve ser negado provimento ao recurso voluntário, pois o descumprimento do
disposto no art. 2o, § 1o, da Lei 10101/00, viabiliza a incidência das contribuições
lançadas pela fiscalização, sendo até mesmo desnecessário analisar a questão relativa à
periodicidade dos pagamentos.
2.4 INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA
A tese recursal da retroatividade benigna é rechaçada pela Súmula CARF 119, de
observância obrigatória por parte dos conselheiros, nos termos do art. 45, inc. VI, do
Regimento Interno deste Conselho:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
No caso concreto, houve o descumprimento de obrigação principal (NFLD
37.123.8196) e acessória (AI 37.123.8200), de tal forma que a aplicação do princípio da
retroatividade benigna não implica o cancelamento da multa moratória, mas sim a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
3 Recurso das empresas solidárias
As contribuintes solidárias basicamente entendem que a autoridade fiscal não
comprovou o interesse comum deles no fato gerador realizado pela Zurich Minas Brasil
Seguros SA e que seria inviável a aplicação da solidariedade de direito prevista no art.
30, inc. IX, da Lei 8212/91.
Pois bem. No meu entendimento, não basta que a lei ordinária estenda a relação
jurídico-tributária a uma terceira pessoa, sendo necessário, sim, que tal pessoa tenha
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Noutro giro, a
regra matriz de solidariedade tem pressupostos legais próprios, entre os quais se inclui a
realização do fato gerador por mais de uma pessoa.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
existência de grupo econômico, por si só, não é suficiente para ensejar responsabilidade
solidária, na forma prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional. Colaciona-se,
abaixo, a ementa de duas decisões recentes, para, em seguida, transcrever a numeração
de sucessivas decisões no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "'Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o
fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma
das empresas' (HARADA, Kiyoshi. 'Responsabilidade tributária solidária por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador')" (AgRg no Ag
1.055.860/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17.2.2009,
DJe 26.3.2009).
[...]
(AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)
................................................................................................
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Correto o entendimento firmado no acórdão recorrido de que, nos termos do art.
124 do CTN, existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um
mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na
consecução de referida situação.
[...]
(AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)
.........................................................................................................
(i) AgRg no Ag 1415293/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 21/09/2012; (ii) AgRg no REsp
1535048/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015; (iii) AgRg no AREsp
21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/10/2011, DJe 26/10/2011; (iv) AgRg no Ag 1392703/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011,
DJe 14/06/2011.
Logo, muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de
solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, entendo que
tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código
Tributário Nacional, que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a
saber: o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Não tendo havido demonstração de que todas as pessoas jurídicas tinham
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal, deve
ser afastada a solidariedade imputada às ora recorrentes.
Adicionalmente às conclusões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir, destaque-se que, em relação à decadência suscitada pela Recorrente, este Colegiado, por
meio da Resolução no 2402-000.750 (p. 1.437), converteu o julgamento do presente processo
administrativo em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal
do Brasil verifique, em seus sistemas informatizados, se houve o recolhimento de contribuições
sociais previdenciárias em relação às competências 01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002,
08/2002 e 09/2002.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.452, por
meio da qual o preposto fiscal diligente confirmou a existência de recolhimento de contribuições
para o INSS referentes às competências em destaque. Confira-se:
2. Em atenção à solicitação do CARF, a fiscalização, em pesquisa aos sistemas da
Receita Federal, identificou os recolhimentos (Guias da Previdência Social – GPS)
relacionados abaixo:
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000192/2008-16

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de (i) em relação ao recurso voluntário
da contribuinte Zurich Minas Brasil Seguros SA, dar-lhe parcial provimento para cancelar o
lançamento fiscal referente às competências 01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002, 08/2002 e
09/2002, em face da perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo transcurso do
lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN; e (ii) em relação aos recursos
voluntários das responsáveis solidárias, dar-lhes provimento, afastando-se a responsabilidade
solidária destas.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1581
DF CARF MF
Original